Tribunal: TJSP
Processo: 1003302-67.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA A SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO FGTS – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO À VIÚVA PARA LEVANTAMENTO DA COTA PARTE DA TAMBÉM DEPENDENTE DO FALECIDO E FILHA DO CASAL PRÉ-MORTA – PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o DA LEI No 6858/80 E 5o DO

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA A SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO FGTS – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO À VIÚVA PARA LEVANTAMENTO DA COTA PARTE DA TAMBÉM DEPENDENTE DO FALECIDO E FILHA DO CASAL PRÉ-MORTA – PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o DA LEI No 6858/80 E 5o DO DECRETO No 85.845/91 – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003302-67.2017.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante VERGILINA
MARIA DO CARMO, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-67.2017.8.26.0408 -Voto no 31602-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1003302-67.2017.8.26.0408
Comarca : OURINHOS 3a VARA CÍVEL
Juiz : CRISTIANO CANEZIN BARBOSA
Ação
: ALVARÁ JUDICIAL
Apelante : VERGILINA MARIA DO CARMO
Apelado : O JUÍZO
VOTO N.o 31602
ALVARÁ JUDICIAL
INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA A
SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ
JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA
CONTA DO FGTS PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO À VIÚVA
PARA LEVANTAMENTO DA COTA PARTE DA TAMBÉM
DEPENDENTE DO FALECIDO E FILHA DO CASAL PRÉ-MORTA
PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL -INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 1o DA LEI No 6858/80 E 5o DO DECRETO No 85.845/91
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação para expedição de alvará judicial com o
fim de liberação dos valores do FGTS depositados na Caixa
Econômica Federal em nome do falecido Francisco Cândido do
Amaral, que a respeitável sentença de fls. 55, cujo relatório fica
fazendo parte integrante do presente, indeferiu a petição inicial e
julgou extinta a ação nos termos do artigo 485, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Irresignada, apela a autora alegando, em síntese, que teve
indeferido o levantamento administrativo para levantamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-67.2017.8.26.0408 -Voto no 31602-ACM
3
quantias depositadas relativas ao saldo do FGTS, na Caixa
Econômica Federal, conta inativa 104.03273.4.047775-1, em nome
de seu marido Francisco Cândido do Amaral, relativas à filha pré-
morta Adriane Carmo do Amaral, no valor de R$ 235,13.
Acrescenta que a falecida não deixou herdeiros e que faz jus ao
levantamento da quantia lá depositada e invoca a Lei no 6858/80 e o
Decreto no 85.845/81. Pede o provimento ao apelo.
O recurso foi processado.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de pedido de alvará
judicial para liberação dos valores do FGTS depositados na Caixa
Econômica Federal, conta inativa 104.03273.4.047775-1, em nome
de seu marido Francisco Cândido do Amaral, falecido em
10/06/1990 (fls. 15).
A autora teve indeferido o pedido de levantamento
administrativo da quantia no valor de R$ 235,13, em nome da filha
pré-morta Adriane Carmo do Amaral, falecida em 24/01/2008.
Observa-se que estava depositado na instituição
financeira gestora do FGTS, três cotas no valor de R$ 235,13,
logrando a autora o levantamento de sua cota em 05 de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-67.2017.8.26.0408 -Voto no 31602-ACM
4
2017, a da filha Alice Carmo do Amaral, que tem direito a levantar a
quantia por si própria (nascida em 13/04/1978 fls. 48).
A autora é beneficiária de pensão por morte, conforme
ofício de fls. 48, constando também as dependentes filhas do
falecido Adriane (falecida) e Alice.
Com efeito, nos termos do artigo 666 do Código de
Processo Civil, os pagamentos dos valores previstos pela Lei 6.858,
de 1980 independem de inventário ou de arrolamento.
E nos termos do artigo 1o da Lei no 6.858:
"valores devidos pelos empregadores aos empregados e
os montantes das contas individuais do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de
Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos
respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos
dependentes habilitados perante a Previdência Social
ou na forma da legislação específica dos servidores civis
e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na
lei
civil,
indicados
em
alvará
judicial,
independentemente de inventário ou arrolamento”
(grifos nossos).
No caso concreto, são dependentes econômicas do
falecido beneficiário da conta do FGTS inativa, a viúva e as filhas,
entretanto, com o falecimento de Adriane Carmo do Amaral, não
houve o levantamento da quantia pela dependente, sendo indeferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-67.2017.8.26.0408 -Voto no 31602-ACM
5
o levantamento administrativo, porque certamente o óbito não foi da
filha não foi noticiado.
Assim, há interesse processual da mãe da dependente pré-
morta e viúva do beneficiário Francisco Cândido do Amaral da
conta inativa, para levantamento dos valores depositados na referida
conta, diante do indeferimento administrativo.
A certidão de nascimento fls. 14 comprova a filiação
entre as partes.
Por outro lado, o atestado de óbito da filha Adriane não
informa a existência de bens ou herdeiros (fls. 16).
Entretanto, decorrido longo período sem qualquer
habilitação de outro herdeiro, cabível e pertinente o levantamento da
cota parte da filha Adriane Carmo do Amaral, por sua mãe Vergilina
Maria do Carmo.
E o indeferimento do pedido de expedição de alvará (fls.
55) foi baseado no fato de a autora ser dependente do beneficiário
da conta inativa, o que confere, tanto que a mesma levantou os
valores de sua cota parte.
Com relação à cota parte da filha pré-morta Adriane,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-67.2017.8.26.0408 -Voto no 31602-ACM
6
teve seu pedido indeferido, sendo o alvará judicial o meio
necessário para o levantamento desses valores.
É o que dispõe o artigo 5o do Decreto no 85.845/81:
“Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento das
quotas de que trata o artigo 1o deste decreto os
sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em
alvará judicial, expedido a requerimento do interessado,
independentemente de inventário ou arrolamento”.
A autora é viúva do beneficiário da conta inativa,
dependente econômica, tanto que recebe pensão por morte, além do
que sucessora da cotista e dependente Adriane.
Neste sentido o julgado que segue:
“ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO (FIAT
UNO) DEIXADO PELA “DE CUJUS”. SENTENÇA
QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR,
PONDERANDO
QUE
A
VIA
ADEQUADA,
NA
HIPÓTESE, SERIA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE
INVENTÁRIO
OU
ARROLAMENTO
DE
BENS.
AUTORES QUE ALEGAM SEREM OS ÚNICOS
HERDEIROS
DA
“DE
CUJUS”,
MAIORES
E
CAPAZES,
ALÉM
DE
ESTAREM
CONCORDES
QUANTO
AO
PEDIDO
FORMULADO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
VEÍCULO DE VALOR MODESTO. CONCORDÂNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-67.2017.8.26.0408 -Voto no 31602-ACM
7
DE TODOS OS HERDEIROS, QUE SÃO MAIORES E
CAPAZES, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DE QUE A “DE
CUJUS”
HAJA
DEIXADO
OUTROS
BENS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 666 DO CPC. SENTENÇA
REFORMADA.
AÇÃO
PROCEDENTE.
RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
no
1025079-18.2019.8.26.0577, 6a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Vito Guglielmi, j. em 31 de
outubro de 2019).
E o óbice a referido levantamento somente ocorreria
diante da existência de dependente econômico habilitado, nos
termos da própria legislação, o que inexiste no caso concreto. Neste
sentido o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“ALVARÁ
JUDICIAL.
Inexistência
de
bem
a
sobrepartilhar, uma vez que saldo de FGTS, por força de
lei especial, se defere não aos herdeiros na ordem do
art. 1.829 do CC, mas sim aos dependentes econômicos
do falecido, habilitados como tal perante a Previdência
Social. Prova da existência de herdeiro dependente a
impedir que os apelantes levantem as quantias deixadas
pelo de cujus. Inviabilidade de deferimento do pedido de
expedição de alvará, por qualquer ângulo que se olhe a
questão Sentença de indeferimento mantida Recurso
improvido”.
(Apelação
Cível
no
1002553-18.2018.8.26.0472, 1a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Francisco Loureiro, j. 29 de
outubro de 2019).
Dito isso, anula-se a r. sentença para o fim de deferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003302-67.2017.8.26.0408 -Voto no 31602-ACM
8
expedição do alvará judicial em favor da autora Vergilina Maria do
Carmo, da cota parte da dependente do beneficiário da conta inativa,
a filha pré-morta Adriane Carmo do Amaral, no valor de R$ 235,13.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos lançados no voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator